Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO DE CRIMES. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESACATO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. REVISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de desacato e ameaça pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto ao delito de lesão corporal.
2. O réu pugna pelo decreto absolutório, concernente aos delitos de ameaça e desacato, por considerar que a prova dos autos não demonstra o dolo específico em ofender a dignidade dos agentes, tampouco o intento ameaçador de lhes causar mal.
3. A despeito da irresignação deduzida no recurso, a condenação está lastreada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao apelante.
4. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se real a intenção do agressor em concretizar o intento anunciado.
5. O crime de desacato (Art. 331 do CP) consiste na ação consciente e deliberada do agente em desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido, traduzindo evidente menosprezo ao funcionário público.
6. Prova dos autos que condiz com a pretensão acusatória concernente aos delitos em questão, razão porque inviável o pretendido decreto absolutório. 6.1. Os fatos descritos na peça acusatória foram corroborados em juízo. 6.2. Os testemunhos foram suficientemente claros e coesos tanto sobre os impropérios desferidos contra os agentes policiais, no intuito de ofender a dignidade do cargo e a relevante função que desempenham, como no que concerne às ameaças desferidas, no intuito de impedir os agentes de cumprirem seu mister.
7. Revista a dosimetria penal para afastar a valoração indevida das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.